Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria presentes. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Pedido de exclusão da qualificadora. Improcedência. Prisão preventiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.